Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-85.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011636-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 181.284.671-15 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1011636-85.2022.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Recorrido
:

OSVALDO CANDIDO DE SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA. VALIDADE DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. TRÊS ANOS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Dispenso o relatório, por força do art. 38 da Lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida dispensa prova oral ou pericial, motivo pelo qual passo a
analisa-la
antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminares No que concerne à preliminar de incompetência do Juizado Especial frente a necessidade de realização da perícia grafotécnica na assinatura do autor, entendo que deva ser afastada. Nota-se que não há nos autos questionamentos quanto à procedência da assinatura, apenas acerca da validade do Instrumento da Contratação. Do mesmo modo, deve ser rejeitada a impugnação à concessão da Justiça Gratuita, visto que a parte requerida não carreou aos autos qualquer documento apto a descaracterizar a hipossuficiência comprovada nos autos pelo autor. Ademais, a avalição dos aspectos da hipossuficiência ultrapassa a simples contabilização da renda, abrangendo despesas e as custas processuais em sim. Trata-se de avaliar se a parte pode arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Mérito É
importante mencionar que ausente a demonstração de que a reclamada seja fornecedora e desenvolva atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, não há a possibilidade de se considerar a inversão do ônus probatório com base na Lei n. 8.078/1990, art. 6o, VIII. Em síntese o autor busca a reparação a título de danos morais e materiais, diante da suposta cobrança realizada pela requerida de forma indevida em sua aposentadoria. Ao analisar os autos, nota-se que a requerida trouxe a este Juízo o Termo de Autorização de Desconto (Id. 88596147). É notório que a
única referência temporal presente
no documento é a sua data de lançamento, 25/11/2004. No que concerne à documentação relacionada ao autor, deixou de anexar os documentos pessoais utilizados no momento da contratação, bem como qualquer outro instrumento acessório. Não houve por parte do polo ativo qualquer apontamento acerca da legitimidade da assinatura na impugnação, todavia, o requerente manteve a sua discordância em relação à validade do instrumento. Neste ponto, é forçoso reconhecer que assiste razão ao polo ativo, mesmo que de forma parcial. A Instrução Normativa INSS no 110 de 03/12/2020, determina em seu art. 618-C que “O prazo de validade da autorização de desconto de mensalidade associativa não poderá ser superior a 3 (três) anos, contados a partir da data de emissão da autorização, após o qual, caso não ocorra a formalização de termo de revalidação pelo beneficiário, a exclusão do desconto será automática.” Tendo em vista a ausência do instrumento que embasa a renovação, evidencia-se que os descontos realizados após a publicação da referida lei são indevidos. Em que pese o permissivo contido no §3o do referido dispositivo: “§ 3o As autorizações de desconto de mensalidade que completarem o prazo de 3 (três) anos de validade até 31 de dezembro de 2021 poderão ser revalidadas até esta data, período em que estarão isentas da penalidade do § 2o.”, a requerida deixou de promover a revalidação até a data limite. Feitos tais apontamentos, deve a requerida restituir os descontos realizados a partir do dia 03/12/2020, corrigidos monetariamente, mas não em dobro, considerando a inaplicabilidade do Código consumerista ao caso em comento. Ainda se tratando da devolução dos valores, considerando a ausência de liquidez do pedido, justificada pela continuidade dos descontos, este deve ser apurado no cumprimento de Sentença, respeitando o teto dos Juizados Especiais. No que tange à indenização por danos morais, vê-se que deve ser deferida. Extrai-se dos autos que a requerida manteve descontos indevidos que impactaram de forma considerável os proventos do autor, dificultando seu sustento e sua vida financeira. O art. 186 e o art. 197, ambos do Código Civil versam sobre o dano e a sua reparação, atribuindo-a àquele que venha a cometer o ato ilícito. Caracterizando-se o ato ilícito cometido pelo Réu, surge o seu dever de indenizar. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes, a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Em caso semelhante, a I. Turma recursal se posicionou da seguinte maneira: RECURSO INOMINADO. BANCO. CONSUMIDOR QUE QUESTIONA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a origem dos débitos que foram debitados em sua conta corrente, incumbe a instituição financeira o ônus da prova quanto à origem da obrigação objeto da presente demanda, nos termos do art. 373, II do CPC, e não o fazendo é devida a restituição da quantia debitada indevidamente. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1008501-65.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023) Assim, caminho outro não há senão o da procedência parcial do pedido inicial. Dispositivo Assim sendo, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: I- Ratificar a tutela concedida na decisão Id. 84863988; II- Condenar a requerida à devolução dos valores descontados após o dia 03/12/2020, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês contados da data em que ocorreram os descontos indevidos, ressalvado o teto dos Juizados Especiais definido pela Lei 9.099/95. III- Impor ao polo passivo o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. também corrigidos pelo INPC, porém, a partir da data da publicação desta sentença e acrescidos de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, consubstanciado no primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários nesta fase processual (
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo Marco Aurelio
Carrigio
Pinto Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz(a) de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
incompetência
do
Juizado
Especial
por

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
; b)
inexistência
da
perícia

gera
a
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
; c) a
prova

pericial
é
imprescindível
, pois
há
tempo
considerável
entre as
assinaturas

postas

pelas
partes,
não
tendo o
magistrado

habilidade

suficiente
para
esta

análise
; d)
são

legítimos

os

descontos
, visto que
possui

expressa

previsão
legal e
autorização
da
parte

reclamante
; e
e
)
inexiste

dano
moral e o valor
fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de incompetência

ou

a

improcedência
dos
pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.

É dispensável a produção de prova pericial
, quando o
seu
resultado
não influencia
r
no resultado do julgado,
como no caso concreto,
pois independentemente da prova pericial
,
é possível detectar a ilegitimidade dos de
scontos
.

5.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer

em

prova

pericial

não

influenciam
o
julgado
, visto que a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
,
solucionada
com base
na

Instrução

Normativa
INSS no 110.
Nulidade

rejeitada
.

7.
Validade do termo de autorização de desconto associativo em benefício previdenciário
. A autorização de desconto de mensalidade associativa de aposentados terá validade máxima de três anos (art. 618-C da Instrução Normativa 77/2015/PRES/INSS, alterada pela Instrução Normativa 110/2020/PRES/INSS
)
. Os descontos realizados por lapso superior
há
três anos
,
sem a renovação da autorização
,

são
indevido
s
e deve
m
ser restituído
s
. No presente caso, por não haver renovação da autorização, são indevidos os descontos realizados a partir 3/12/2020 (data do início de vigência da
Instrução Normativa 110/2020/PRES/INSS).

8.
Dano moral
in
re

ipsa
.
Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o desconto indevido de valores em folha de pagamento de benefício previdenciário gera dano moral
in
re

ipsa

(NU n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023 e N
.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023
).

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o
fato
da
parte

reclamante ser pessoa aposentad a e do desconto

ter

perdurado

por

longos meses
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1021743-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023; N.U 1002636-40.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023; N.U 8011403-39.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)
.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

12.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024